Tribunal: TJES
Processo: 0000384-49.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-49.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RECORRIDO: VERA LUCIA DAROS ALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000384-49.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VERA LÚCIA DAROS ALVES

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 62/66 que julgou procedente o pedido de fornecimento de fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde (DULOXETINA 30MG).

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, requerendo a improcedência do pedido contido na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID n. 7278363).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Alega o recorrente que o medicamento DULOXETINA não está incorporado a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento deste medicamento, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

Às fls. 22, consta parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde, com a seguinte informação:

Frente ao exposto, com base apenas nos documentos anexados aos autos, entende-se que
não ficou demonstrada impossibilidade da Requerente em se beneficiar com as inúmeras alternativas terapêuticas padronizadas
, as quais devem, sempre que possível, ser a opção terapêutica inicial [...]

Às fls. 30, consta Parecer nº 458/2020 da Secretaria de Estado da Saúde informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) à medicação pleiteada.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para
garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido, judicialmente, a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da paciente.

Os laudos constantes às fls. 09/12 e 24/25, preenchidos pelo médico que assiste a paciente, não justificou, detalhadamente, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde, informando período de uso desses, dosagem, associações e possíveis efeitos indesejáveis.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos atuais que sejam aptos a comprovar a incapacidade financeira da recorrida em arcar com os custos do medicamento prescrito.

Assim, entendo não haver nos autos elementos suficientes para justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

REVOGO
a liminar concedida às fls. 26.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator, para votar manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.